Tribunal: TJDFT
Processo: 0718297-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718297-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERALDO GOMES ROSA AGRAVADO: ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR D E S P A C H O Oficie-se conforme requerido (id. 27296485). Publique-se. Brasília, DF, em 26 de julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator